Tribunal: TJMT
Processo: 1030359-59.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030359-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ SCARATTI - CPF: 043.940.279-42 (AGRAVANTE), CIVALDO CARVALHO PACHECO - CPF: 239.044.292-72 (AGRAVADO), WELLINGTON CARVALHO DE SOUZA - CPF: 517.042.502-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Agrário E Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Rescisão Contratual, Despejo e Cobrança. Arrendamento Rural. Inadimplemento. Despejo Liminar. Purgação da Mora. Não comprovada. Decisão Reformada.
Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida em Ação de Rescisão Contratual, Despejo e Cobrança fundada em inadimplemento de contrato de arrendamento rural celebrado para exploração agrícola. O Juiz singular deferiu, liminarmente, a reintegração de posse do imóvel rural, com expedição de mandado de despejo no prazo de 30 dias.

II.
Questão Em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o inadimplemento das obrigações contratuais justifica a concessão de liminar de despejo sem prévia oitiva da parte arrendatária; (ii) apurar se a falta de notificação para purgação da mora configura vício de procedimento apto a obstar a execução imediata da medida liminar de despejo.

III.
Razões De Decidir

3. O Decreto n. 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, estabelece que o despejo por inadimplemento da renda contratual exige constituição válida em mora, conferindo à parte arrendatária o direito de evitar a rescisão contratual mediante pagamento integral do débito no prazo legal.

4. No caso, embora o inadimplemento da renda esteja comprovado, não há nos autos demonstração de notificação prévia que viabilizasse a purgação da mora, tampouco cláusula contratual que autorize o despejo automático em razão da inadimplência. Essas circunstâncias, por ora, inviabilizam a manutenção da medida liminar, tornando imprescindível que se oportunize ao arrendatário o exercício do direito à purgação da mora, nos termos da legislação aplicável.

5. Recurso parcialmente provido para suspender os efeitos da ordem liminar de despejo até que seja oportunizada a purgação da mora, nos termos do art. 32, parágrafo único, do Decreto nº 59.566/66.

IV.
Dispositivo E Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O despejo liminar por inadimplemento do contrato de arrendamento rural exige a constituição válida em mora, nos termos do artigo 32, parágrafo único, do Decreto n. 59.566/66.

2.

Deve ser assegurado à parte arrendatária o direito legal de elidir o despejo mediante pagamento integral dos valores devidos no prazo previsto em lei.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto n. 59.566/66, art. 32, caput e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI n. 0006570-10.2025.8.16.0000, Rel. Des. Péricles Bellusci de Batista Pereira, 18ª Câmara Cível, j. 06.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030359-59.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marcio Luiz Scaratti
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, na Ação de Rescisão Contratual, Despejo e Cobrança n. 1000521-89.2025.8.11.0091, ajuizada por
Civaldo Carvalho Pacheco.

O Julgador singular deferiu a tutela de urgência e determinou a reintegração de posse do imóvel rural "Sítio Nossa Senhora Aparecida" em favor do Recorrido, e a expedição do mandado liminar de despejo do Requerido,

O Recorrente afirma estar cumprindo regularmente as obrigações assumidas no contrato de arrendamento, especialmente no que se refere ao adimplemento da renda pactuada.

Ressalta que efetuou os pagamentos em sacas de soja e milho, tanto em dinheiro como por depósito em armazém, com ciência inequívoca do Recorrido, que procedeu à venda dos produtos depositados em nome do Recorrente.

Sustenta que a decisão foi proferida sem a devida apreciação das provas documentais que demonstram o adimplemento, o que ofende o contraditório e o devido processo legal.

Alega que a desocupação abrupta do imóvel causará prejuízos irreparáveis, especialmente a perda da safra em andamento, única fonte de sustento de sua família.

Pugna pelo provimento do Recurso e a revogação da tutela de urgência, com o prosseguimento do feito e a instrução probatória.

Subsidiariamente, requer seja determinado prazo razoável para a desocupação voluntária, permitindo a colheita da safra e a retirada ordenada de bens e equipamentos.

Em 05/09/2025, deferi o pedido liminar e determinei o sobrestamento dos efeitos da decisão recorrida (Id.

312733433).

Contraminuta juntada no Id. 318367882.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Civaldo Carvalho Pacheco
(Arrendante) ajuizou Ação de Rescisão Contratual, Despejo e Cobrança em desfavor de
Márcio Luiz Scaratti
(Arrendatário), com o objetivo de obter a rescisão do contrato de arrendamento rural, o despejo imediato do imóvel objeto do contrato, a cobrança dos valores inadimplidos e a aplicação de cláusula penal contratual.

Alegou que, em 07/07/2023, celebrou Contrato de Arrendamento Rural para Exploração Agrícola, tendo como objeto o imóvel denominado “Sítio Nossa Senhora Aparecida”, situado no Município de Nova Bandeirantes/MT, com área total de 55,52 hectares, sendo 50,42 hectares destinados à atividade agrícola, com término previsto em 30/08/2029.

Sustentou que o Contrato previu como forma de pagamento da renda em sacas de seja e milho, com vencimentos vinculados às safras de 2024 a 2029. Relatou que, desde a safra 2024, o Arrendatário tem feito pagamentos parciais em dinheiro, os quais foram insuficientes para saldar a dívida, que permanece em aberto.

Além disso, informou que o Arrendatário também deixou de entregar 100 sacas de milho (vencimento em 30/08/2024) e sacas de soja referentes à safra 2025 (vencimento em 30/03/2025).

Posteriormente, por meio de aditamento à inicial, o Arrendante narrou que tomou conhecimento de que o Arrendatário estaria em tratativas para negociar o subarrendamento da área rural com um terceiro, sem o seu consentimento.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a reintegração imediata da posse do imóvel rural, sob a alegação de perecimento da safra atual.

O Juiz singular deferiu o pedido e determinou a reintegração da posse do imóvel rural “Sítio Nossa Senhora Aparecida”, com expedição de mandado de despejo no prazo de 30 (trinta) dias, sem oitiva prévia do Requerido, sob pena de desocupação compulsória.

Contra essa decisão, Márcio Luiz Scaratti interpôs Recurso de Agravo de Instrumento.

Afirma estar cumprindo regularmente as obrigações assumidas no contrato de arrendamento, especialmente no que se refere ao adimplemento da renda pactuada.

Ressalta que efetuou os pagamentos em sacas de soja e milho, tanto em dinheiro como por depósito em armazém, com ciência inequívoca do Recorrido, que procedeu à venda dos produtos depositados em nome do Recorrente.

Sustenta que a decisão foi proferida sem a devida apreciação das provas documentais que demonstram o adimplemento, o que ofende o contraditório e o devido processo legal.

Alega que a desocupação abrupta do imóvel causará prejuízos irreparáveis, especialmente a perda da safra em andamento, única fonte de sustento de sua família.

No caso, observa-se que o Recorrido/Arrendante afirmou e comprovou que o Recorrente/Arrendatário efetuou apenas o pagamento parcial da renda referente à safra de 2024, cujo vencimento se deu em 30/08/2024, e deixou de cumprir integralmente a obrigação relativa à safra de 2025, vencida em 30/03/2025.

O Recorrente, por sua vez, afirma que adimpliu as obrigações mediante depósitos em dinheiro e entrega de grãos no armazém; contudo, não trouxe prova idônea do depósito dos produtos ou dos pagamentos. O único documento juntado corresponde ao mesmo comprovante utilizado pelo Arrendante para demonstrar o pagamento parcial da renda.

Contudo, embora o inadimplemento esteja demonstrado, a legislação específica do arrendamento rural impõe formalidades indispensáveis para a desocupação liminar.

O Decreto n. 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, prevê em seu artigo 32, III, que o despejo é cabível quando o arrendatário não paga o aluguel ou a renda no prazo convencionado.

No entanto, o mesmo dispositivo, em seu parágrafo único, exige constituição em mora válida para o deferimento do despejo.

Com efeito, o parágrafo único dispõe que, nos casos do inciso III, poderá o arrendatário devedor evitar a rescisão do contrato e o consequente despejo, requerendo, no prazo da contestação da Ação de Despejo, que lhe seja admitido o pagamento do aluguel ou renda e encargos devidos, custas processuais e honorários do advogado do arrendador, fixados de plano pelo Juiz.

Ainda determina que o pagamento deverá ocorrer no prazo que o Juiz estipular, não superior a 30 dias contados da data da entrega do mandado de citação devidamente cumprido, sendo possível o depósito judicial em caso de recusa.

Assim, a falta de notificação válida do Recorrente/Arrendatário para purgar a mora impede o despejo liminar do contrato com fundamento exclusivo na inadimplência contratual.

Na hipótese, não há nos autos qualquer demonstração de que tenha havido a constituição formal em mora ou a notificação do arrendatário para que exercesse o direito legal de purgação no prazo estabelecido.

Ressalto, ademais, que o contrato celebrado entre as partes não prevê, de forma expressa, a possibilidade de despejo automático em razão da falta de pagamento da renda.

Nesse contexto, considerando a falta de notificação prévia e a inexistência de cláusula contratual autorizando o despejo imediato, impõe-se a aplicação da norma legal que confere ao Arrendatário a possibilidade de evitar a rescisão mediante pagamento dos valores devidos até a fase de contestação.

Nesse contexto, é imprescindível que se proporcione ao Arrendatário a oportunidade legal de elidir o despejo, mediante pagamento da renda devida e encargos, na forma do procedimento especial instituído pelo Decreto-Lei nº 59.566/66.

Desse modo, ainda que o inadimplemento esteja caracterizado e o Recorrente não tenha comprovado a quitação das obrigações, a falta de oportunidade para purgação da mora obsta a execução imediata da medida liminar de despejo. Por esse motivo, o Recurso deve ser parcialmente provido, não com base na tese sustentada pelo Agravante, mas em razão do vício de procedimento.

Diante desses fatos, a medida adequada é suspender os efeitos da decisão agravada e permitir que o Juiz singular dê regular prosseguimento ao feito, oportunizando ao Arrendatário a purgação da mora nos termos do parágrafo único do artigo 32 do Decreto n. 59.566/66.

A propósito:

(...)
Previamente à decretação imediata do despejo, o artigo 32, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 59.566/66, assegura ao arrendatário a possibilidade de evitar a rescisão contratual e a desocupação do imóvel, mediante requerimento, dentro do prazo para apresentação da contestação, para o pagamento integral dos aluguéis ou rendas vencidas, encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios .
- Considerando que a decisão agravada não oportunizou ao arrendatário a faculdade conferida no art. 32, parágrafo único, do Decreto-Lei nº 59.566/66,
impõe-se a suspensão da ordem de despejo até que seja assegurado ao devedor o exercício do direito à purga da mora
, mediante o pagamento do débito. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-PR 00065701020258160000 Campina Grande do Sul, Relator.: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 06/10/2025, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2025). (sem grifos no original)

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
,
suspendo a ordem de despejo liminar
e determino que o Juiz singular oportunize ao Recorrente purgar a mora, no prazo de 30 (trinta dias), nos termos do artigo 32, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 59.566/66.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025